Tribunal: TCU
Processo: 032.780/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11056/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.780/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Achilles de Souza Andrade (XXX.458.814-XX); Andreia Devislanne Ribeiro (XXX.818.966-XX); Joseane de Sousa Silva (XXX.150.785-XX); Lorena Marques Morais (XXX.811.165-XX); Maria Angelica de Oliveira Costa (XXX.846.956-XX); Maria Jose de Souza (XXX.481.756-XX); Maria de Lourdes Carneiro da Silva (XXX.380.444-XX); Patricia Lima Merces (XXX.184.602-XX); Raquel Ribeiro Reuter (XXX.369.126-XX); Sonia Hemenegilda de Oliveira Marques (XXX.625.621-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.